Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-87.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CDC. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NÃO SANADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda, motivada pela comprovação, por perícia técnica, de vício oculto não sanado pela vendedora.
2. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo.